Tribunal: TJSP
Processo: 2269512-81.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITBI. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução fiscal para cobrança de ITBI de 2015. A agravante incorporou o patrimônio da empresa Lumen Shopping Administradora e Incorporadora Ltda e alegou a não-incidência do ITBI, conforme artigo 156, §2o, II, da

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITBI. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução fiscal para cobrança de ITBI de 2015. A agravante incorporou o patrimônio da empresa Lumen Shopping Administradora e Incorporadora Ltda e alegou a não-incidência do ITBI, conforme artigo 156, §2o, II, da CF.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se a incorporação total do patrimônio da empresa Lumen Shopping Administradora e Incorporadora Ltda pela agravante configura hipótese de não incidência do ITBI.
III. Razões de Decidir.
3. A exceção de pré-executividade é cabível quando não há necessidade de dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ.
4. A não incidência do ITBI é aplicável em casos de incorporação total de patrimônio, conforme art. 37, §4o, do CTN, que não exige verificação da atividade preponderante.
IV. Dispositivo e Tese.
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A incorporação total de patrimônio não configura fato gerador do ITBI. 2. A não incidência do ITBI independe da atividade preponderante da adquirente.